Tribunal: TJDFT
Processo: 0740746-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740746-23.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PAULO HENRIQUE OSORIO MAROCCOLO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, na Ação de Obrigação de Fazer n. 0746361-88.2025.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência e determinou que a ré autorize, no prazo máximo de 24 horas, (o) protocolo perseus, D-VRd, que inclui a administração, ao autor/agravado, dos medicamentos DARATUMUMABE, Bortezomibe, Lenalidomida e Dexametasona, 4 (quatro) ciclos seguidos de transplante autólogode medula óssea, além de mais 2 (dois) ciclos de consolidação emanutenção com Lenalidomida e DARATUMUMABE. Fora fixada multa cominatória no valor de R$ 30.000,00 em caso de único descumprimento, tendo em vista a gravidade do quadro. Em suas razões (ID. 76529731), a agravante alega que os contratos de plano de saúde são naturalmente negócios jurídicos de risco a serem cobertos, mediante o pagamento de um prêmio mensal, podendo ser equiparados a contrato de seguro. Nesse sentido, não é vedado o estabelecimento de cláusula limitativa de responsabilidade, uma vez que o valor mensal recolhido guardaria nítida correlação com o cálculo atuarial outrora realizado. Argumenta que os contratos dos beneficiários possuem limites de cobertura, como é o caso dos autos, e que não podem ser desconsiderados em razão da pertinência sobre limitação técnica, contratual ou legal. Assevera que os critérios técnicos que são necessários para afastar a taxatividade do Rol da ANS não foram cumpridos pela parte autora, violando a Lei 14.454/2022 e a Lei n. 9.656/98. Argumenta que não estão preenchidos os requisitos exigidos pelos EREsps n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP. Requer a aplicação, por analogia, do Tema n. 6 e n. 500 do STF, nos quais, em observância à reserva do possível, o Min. Luís Roberto Barroso determinou a suspensão de tratamentos de medicamentos de alto custo postulados em desfavor do SUS. Reforça, ao final, que o pedido do autor não encontra guarida nos requisitos exigidos pela Diretriz de Utilização n. 64, para que haja obrigatoriedade do fármaco Lenalidomida (alto custo), e que o remédio DARATUMUMABE não consta do rol ANS. Postula o afastamento das astreintes, uma vez que inexequível nos exatos termos da decisão – cumprimento em 24 horas. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, para indeferir a tutela postulada, suspendendo a ordem que lhe fora dirigida. Subsidiariamente, postula a minoração do valor arbitrado a título de multa cominatória, notadamente por não ter sido concedido prazo suficiente para o adimplemento. Preparo devidamente recolhido (ID. 76540127). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. De início, cumpre ressaltar que, de acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. A controvérsia recursal envolve a análise da presença da probabilidade do provimento recurso, e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessários a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, no intuito de sobrestar o tratamento de Mieloma Múltiplo prescrito em 24/6/2025 (ID. 248168538). Dessa forma, não obstante seja permitido às operadoras de planos de saúde definir contratualmente a exclusão de cobertura de tratamento para determinadas doenças, não se pode perder de vista o fato de que, em se tratando de enfermidade abrangida contratualmente, a recusa de emissão de autorização para a realização de tratamento prescrito pelo médico assistente deve vir, necessariamente, acompanhada e fundada de justificativa técnica. De fato, cabe ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado ao caso concreto. Cuida-se, portanto, de reserva decorrente da expertise do profissional da área, que detém as condições técnicas na escolha do tratamento específico indicado ao paciente que assiste. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, valendo-se do poder regulamentar assegurado pelo § 6o do artigo 10 da Lei n. 9.656/1998, editou a Resolução Normativa n. 465/2021 para, dentre outras medidas, atualizar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados, conforme previsto no artigo 35 da Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998. A análise de que o rol de procedimentos, que há muito ostentava natureza reconhecidamente exemplificativa, fora recentemente analisado pelo Pretório Excelso na ADI n 7.265, julgamento a partir do qual houve fixação de requisitos para a mitigação do tratamento não previsto no rol da ANS, que passou a ser interpretado como taxativo mitigado, em decorrência da parcial procedência relativa às impugnações realizadas à Lei n. 9.656/1998 e 14.454/2022. Como se observa da decisão proferida em 18/9/2025 pelo Tribunal Pleno do c. STF, restou assim definido: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido, para conferir interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998, incluído pela Lei no 14.454/2022, de modo a adequar os critérios que geram a obrigação de cobertura de tratamento não listado no rol da ANS, nos termos das seguintes teses: "1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1o, V e VI, e art. 927, III, §1o, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória". Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), vencidos parcialmente os Ministros Flávio Dino, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia, que acompanhavam o Relator julgando constitucional o § 12 do art. 10 da lei e, no tocante ao § 13 do art. 10, julgavam constitucional o dispositivo, observada a regulamentação técnica da ANS exigida pelo art. 10, § 1o, da Lei 9.656/1998. Plenário, 18.9.2025. A modificação de entendimento pelo Pretório Excelso, ainda que tenha o condão de movimentar o ônus da prova em relação ao dever de demonstrar o preenchimento inequívoco dos requisitos exigidos para a mitigação, não afastou o raciocínio de que, em se de tratando de análise realizada em sede de cognição sumária, o mero fato de uma terapêutica prescrita por médico assistente não constar expressamente do rol de coberturas mínimas editado pela ANS, não permite inferir, ainda em cognição sumária, que o tratamento é impassível de preencher os requisitos exigidos, sobretudo quando o risco de vida é evidente, desde que a probabilidade do direito esteja presente, e seja viável a produção de provas em cognição exauriente. Pensamento diverso levaria à absurda conclusão de que o médico não tem liberdade para indicar o melhor tratamento para seu paciente, considerando as características pessoais e o estágio da doença, falhando o profissional no seu dever de cuidado e atentando contra a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF). No caso dos autos, fora prescrito protocolo emergencial de quimioterapia – D-VRd, em 4 (quatro) ciclos seguidos de transplante autólogo de medula óssea, mais 2 (dois) ciclos de consolidação e manutenção com LENALIDOMIDA e DARATUMUMABE -, em 11/08/2025 (ID. 248168539). Novo relatório médico (ID. 248168540), noticiando a evolução para Mieloma Múltiplo Macrofocal, ou seja, múltiplas lesões líticas (região sacral e cervical C2), com comprometimento da medula óssea, foi elaborado em 26/08/2025, do qual se extrai, em parte o seguinte trecho: A ação foi ajuizada em 29/08/2025. De seu turno, a agravante, em suas razões recursais, argumenta de forma extremamente genérica, o descumprimento dos critérios necessários à relativização do Rol da ANS, o não preenchimento dos requisitos exigidos pela jurisprudência do STJ, o não enquadramento à Diretriz de Utilização n. 64, o princípio da reserva do possível, e a ponderação de que o caso deve observar cláusula limitativa de cobertura. A título de demonstração da genericidade do recurso, destaco que tanto as razões de recorrer (ID. 76529731, pág. 13/27) quanto na contestação (ID. 250748392, pág. 23/26), a DUT 64 é mencionada como escopo argumentativo para o indeferimento do LENALIDOMIDA, ainda que as tabelas coligidas nas petições expressamente indiquem que ela é recomendada para o tratamento de Mieloma. Não há, como se percebe da leitura, uma subsunção mínima da situação médica do agravado, em relação aos requisitos em relação aos quais se alega descumprimento. O agravo de instrumento, igualmente, não identifica, tampouco especifica, de maneira a impugnar de forma clara e certeira, quais os requisitos teriam sido inobservados no caso concreto, apenas trazendo a lume as regras gerais que são compostas pela combinação das teses do STJ, do art. 10, § 13 da Lei 9.656/1998. Ora, o Poder Judiciário não pode se substituir à agravante no intuito de delimitar a sua causa de pedir recursal. Outrossim, ainda que por esforço argumentativo, pudesse ser inferido que a recorrente impugnou apenas a ausência de comprovação da eficácia do tratamento, ou o descumprimento de alguma diretriz, também nesse ponto, deveria ter realizado adequado escrutínio dos estudos randomizados acima mencionados, que foram utilizados como supedâneos para justificar o tratamento com base na recomendação existente do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos. No tocante ao periculum in mora, é evidente que, no caso dos autos, o risco é extremamente superior ao agravado, se tratando de hipótese inequívoca de risco inverso, ou reverso, tendo em vista que a agravante, se sagrar-se vitoriosa na origem, poderá demandar o segurado da parte do tratamento que teve êxito em demonstrar a suposta desnecessidade. Por enquanto, contudo, o que se observa é a ausência da probabilidade do provimento do recurso, ante a genericidade dos argumentos, bem ainda a ausência do risco alegado ao plano de saúde, uma vez que o dano inverso/reverso é desproporcionalmente maior ao agravado. Ainda quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a desfiar a excepcionalíssima atribuição de efeito suspensivo em casos como o presente, embora tenha sido alegado, também abstratamente, que parte da medicação rejeitada é de alto custo, o impacto ao plano, o valor da comercialização do medicamento pela agravante, e a demonstração da violação atuarial sequer foram pontos discutidos. Em relação à reserva do possível, e a postulação da sua incidência pela regra da analogia, melhor sorte não assiste à agravante. O pedido de aplicação, pela regra da analogia, do que restou decidido no RE 657.718 (Tema 500 do STF), a partir da mesma fundamentação já realizada alhures, peca em subsunção da situação fática ao pretenso precedente jurídico, uma vez que a alegação não se trata de fármaco experimental – sem registro na ANVISA -, e sim de tratamento não previsto no rol da ANS. Ademais, como também já externalizado, apenas o medicamento DARATUMUMABE não estaria previsto no rol da ANS. Por outro lado, é absolutamente incontroverso, nos autos, que não se está diante da apresentação de alternativa terapêutica que tenha sido oferecida pela agravante, tampouco se trata da incidência individual de medicamento para tratamento de patologia única. O quadro, diante de sua complexidade, desafia a aplicação de conjunto de medicamentos, cada um como parte fundamental de um contexto multifatorial de enfrentamento do quadro de câncer, razão pela qual a ponderação, realizada exclusivamente sobre única medicação, fora de contexto, e a partir de argumentação genérica, é incapaz de discutir a profundidade da pertinência do protocolo de tratamento PERSEUS, quando observado como forma de enfretamento global da doença, relativamente ao específico quadro de saúde do paciente. Ora, não se pode olvidar que a inviabilização de único fármaco integrante do protocolo mencionado poderia, a rigor, forçar a mão do médico assistente para que optasse por outro protocolo, uma vez que a relevância de cada medicamento para o êxito do protocolo aderido, a partir dos estudos randomizados, em relação a cada quadro de saúde, não se trata de questão de simples constatação. No que concerne à alegada desproporcionalidade da multa pecuniária, é preciso ressaltar que o Código de Processo Civil, ao tratar da obrigação de fazer, imposta judicialmente, estabelece que (o) juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente (artigo 536, caput). Dentre as medidas destinadas a assegurar o cumprimento da obrigação imposta, encontra-se prevista a imposição de multa pecuniária (§ 1o do artigo 536 do CPC). A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada a dar cumprimento a uma obrigação imposta judicialmente. Por esta razão o valor da multa deve representar um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta, constituindo, assim, medida destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Dessa forma, as astreintes têm finalidade inibitória, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1617585, 07160961420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível e Acórdão 1344622, 07278139120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível. No caso em tela, fora fixada multa diária em razão do grave estado de saúde do agravado, bem como em face da natureza urgente da obrigação imposta. O prazo para cumprimento, embora alegadamente exíguo, de 24 horas, era apenas para a autorização do tratamento e, note-se, em relação a caso já de urgência reconhecida pelo plano, tanto que o tratamento fora, ao fim e ao cabo, parcialmente deferido pela via administrativa, acolhendo-se parcialmente o protocolo PERSEUS, consoante noticiado em sede de contestação. Feitas estas ponderações, tenho que o montante arbitrado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo descumprimento da decisão, mostra-se proporcional à urgência da obrigação imposta a agravante, de modo que não se encontra configurada hipótese caracterizadora de onerosidade excessiva ou passível de ensejar o enriquecimento sem causa do agravado, sobretudo porque está em risco a sua vida. Ademais, a fixação das astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser reconsiderada, de ofício, pelo Juízo de primeiro grau, se a situação se revelar diversa em sede de cognição exauriente da ação de obrigação de fazer. Dessa forma, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação, tem-se por inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em seu pedido principal e subsidiário. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025 às 10:53:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS,Arakende. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568.